Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-41.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000297-41.2022.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): DR. THIAGO ALMEIDA MORATO MENDONCA –DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): TATIANE DUARTE PEREIRA
ODAIR SOARES DA SILVA JUNIOR
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor TATIANE DUARTE PEREIRA e ODAIR SOARES DA SILVA JUNIOR contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, no incidente processual (N.U 1003361-86.2020.8.1.0046), que converteu o flagrante em prisão preventiva, em tese, de tentativa de latrocínio e corrupção de menores – art. 157, § 3o, II do CP, c/c art. 14, II, ambos do CP, e art. 244-B do ECA – (ID 72404965)
O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2) possuem endereço fixo e são primários; 3) a paciente TATIANE DUARTE PEREIRA possui filho menor de 12 (doze) anos, a justificar a prisão domiciliar; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes. Subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar da paciente TATIANE DUARTE PEREIRA, com documentos (ID 114662976/ 114662977).
Relatos.
Em 10.1.2022, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, “in verbis”:
“A prova da materialidade e os indícios da autoria dos crimes imputado s são inequívocos, haja vista o conteúdo dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial e, ainda, a hospitalização da vítima , consoante se infere do caderno investigativo. Os flagranteados, foram presos logo após a prática do crime, durante a realização de diligências policiais ininterruptas, tendo em sede policial, confessado a prática do crime a eles imputados, consoante termo s de interrogatório acostados aos autos (Id. 73391437 e 73391439). Portanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti, vez que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Quanto aos fundamentos da segregação cautelar, a prisão preventiva dos conduzidos visa à garantia da instrução criminal, a fim de evitar que a soltura d os autuados, neste momento, possa prejudicar a s investigações, em especial as declarações da vítima, seriamente abalada, que se encontra ferida e ainda hospitalizada . Sua segregação se impõe, ainda, a fim de garantir a ordem pública , vez que ambos os autuados respondem a outros procedimentos criminais na Comarca de Sorriso e Guarantã do Norte (códigos no 1008878- 56.2021.8.11.0040 e 1000721-84.2020.8.11.0087), conforme Id. 73388833 e 73388834. Registre-se, ademais, que a conduta dos autuados, que levaram uma criança de apenas (quatro) anos de idade, filha da conduzida Tatiane, em sua empreitada criminosa, afirmando à Autoridade Policial que haviam premeditado a ação ao solicitarem o transporte por aplicativo, demonstra sua periculosidade e corrobora a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública. Diante do exposto e em consonância com a manifestação ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Odair Soares da Silva Junior e Tatiane Duarte Pereira, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal [...]” (Alethea Assunção Santos, juíza de Direito plantonista – ID 114662977).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na conveniência da instrução criminal, consubstanciada no “medo” apresentado pela vítima, que “se encontra ferida e ainda hospitalizada”, bem como na garantia da ordem pública, vez que respondem a outros procedimentos criminais em Sorriso e Guarantã do Norte (códigos no 1008878- 56.2021.8.11.0040 e 1000721-84.2020.8.11.0087).
O c. STJ firmou entendimento que a necessidade de resguardar a conveniência da instrução criminal, “diante do termo real da vítima em relação” aos pacientes, autoriza a constrição cautelar (HC 463.755/RJ, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1.3.2019). Além disso, a reiteração delitiva “justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar” a reprodução de fatos novos (HC 680.798/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.11.2021).
Logo, impõe-se preservar o ato constritivo.
Em relação aos predicados pessoais [endereço certo e primariedade], não autorizam, em si, a revogação da custódia temporária, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).
Quanto à concessão da prisão domiciliar, a impetração não está instruída com qualquer documento que comprove a paciente TATIANE DUARTE PEREIRA seja mãe, tampouco que esta seja a única responsável pelos seus cuidados.
Assim sendo, não justifica a conversão da prisão preventiva em domiciliar, ao menos em análise perfunctória.
No tocante à aplicação de medidas cautelares (CPP, art. 282, § 6o), verifica-se que os pacientes premeditaram o crime e utilizaram uma criança de 4 (quatro) anos de idade para “enganar” a vítima, a evidenciar que “a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”, (STJ, AgRg no RHC 131.158/PR, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 23.11.2020).
Por efeito, não se apresenta pertinente a substituição, ao menos em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO